Tribunal: TJDFT
Processo: 0715876-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO AUTOR. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A impugnação à gratuidade de justiça não se encontra acompanhada de prova capaz de afastar a concessão do benefício deferido ao Réu na primeira instância.
2. Não se conhece de pleito de concessão da gratuidade de justiça formulado em contrarrazões recursais em razão do meio processual adotado ser impróprio, uma vez que se limita a resistir à pretensão recursal.
3. O dano de ordem material ou moral deve ser demonstrado, pois não há responsabilidade sem prejuízo.
4. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
5. Ausente a comprovação de qualquer situação vexatória que tenha o condão de causar aflição psicológica, incabível a reparação por dano moral.
6. Apelação conhecida e provida.